Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-32.2021.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0600098-32.2021.6.16.0070
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 18/11/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual 0600098-
32.2021.6.16.0070, que julgou não prestadas as contas do Partido dos Trabalhadores, referentes ao
exercício financeiro de 2020, com fulcro no artigo 45, IV, "a", da Resolução TSE n.º 23.604/2019,
ante a preclusão da apresentação. Deixou de condenar o órgão partidário à devolução da
integralidade das verbas recebidas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
uma vez que houve a prestação de contas eleitoral, processada e julgada, nos autos de PC n.º
0600495.2020.6.16.0070, com sentença de desaprovação já transitada em julgado, e em respeito aos
princípios da especialidade e razoabilidade, a fim de evitar decisões conflitantes ou que importem
em bis in idem. Rejeitou a apresentação das contas do Partido dos Trabalhadores apresentada em
em 19/07/2022, a partir do a partir do ID 107586200, tendo em vista que o processo de prestação de
contas possui caráter jurisdicional e que a oportunidade para a apresentação das contas já se
encontrava preclusa desde 09/12/2021 (ID 101432039). Manteve a suspensão do repasse de cotas
do Fundo Partidário ao órgão municipal do PT do Município de Marumbi, Paraná, até que as contas
sejam prestadas e determinou a comunicação aos órgãos Nacional e Estadual do Partido dos
Trabalhadores (Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de
Marumbi (PR), referente ao exercício financeiro de 2020, autuado a partir da Declaração de
Inadimplência, gerada automaticamente pelo Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, em
razão de o partido político não ter prestado as contas no prazo legal, nos termos do art. 32, da Lei
nº 9.096/1995). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - MARUMBI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ANTONIO LUCIO SARMENTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
EDILENE MANTOVANELI RODRIGUES (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787411
17/12/2023
19:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.065

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600098-32.2021.6.16.0070 –
Marumbi – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - MARUMBI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: ANTONIO LUCIO SARMENTO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: EDILENE MANTOVANELI RODRIGUES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. JULGAMENTO
COMO NÃO PRESTADAS. CONTAS APRESENTADAS APÓS
INTIMAÇÃO DO ARTIGO 30, IV, “E”, RESOLUÇÃO TSE N.
23.604/2019 E ANTES DA SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA.
CAUSA MADURA. AUSENTES IRREGULARIDADES. CONTAS
APROVADAS.

1. Trata-se de recurso eleitoral em face de respeitável sentença que
julgou não prestadas as contas de diretório municipal, relativas ao
exercício financeiro de 2022.

2. O artigo 45, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.604/2019
determina que as contas serão julgadas não prestadas, quando, após
as intimações determinadas pelo artigo 30 do mesmo diploma, a
omissão permaneça ou as justificativas do prestador não sejam
aceitas.
Num. 43787411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32

2.1. No caso sob exame, não há se falar em preclusão, eis que o
recorrente, embora não tenha apresentado as contas quando citado
para sanar a omissão, o fez após instado a se manifestar sobre os
documentos juntados aos autos, como determina o artigo 30, inciso IV,
alínea “e”, da Resolução TSE n. 23.604/2019, impondo-se a cassação
da sentença que julgou as contas não prestadas.

3. Como as contas foram apreciadas pelo setor técnico deste Tribunal,
tem-se que a causa está devidamente instruída para julgamento, com
fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Após a prestação de contas retificadora, foram preenchidas todas as
exigências estabelecidas na Resolução TSE n. 23.604/2019, de modo
que não se constatou qualquer irregularidade nas contas em análise.

5. Recurso eleitoral conhecido e provido para cassar a respeitável
sentença e aprovar as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
aprovar as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Marumbi em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 70ª
Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou não prestadas as contas anuais relativas
ao exercício financeiro de 2020.

Em suas razões recursais (ID 43427009), o recorrente sustentou, em síntese,
que, apresentou suas contas anuais em 19/7/2022, antes da prolação da respeitável
sentença, em 22/8/2022, que entendeu que a apresentação das contas já estava
preclusa. Fundamentou que o artigo 37, §11, da Lei do Partidos Políticos, autoriza que o
prestador de contas sane as irregularidades a qualquer tempo, antes do trânsito em
julgado, o que ocorreu nos autos. Aduziu que as agremiações partidárias podem
regularizar suas contas partidárias a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado
da sentença de contas não prestadas, nos termos do artigo 58 da Resolução TSE n.
23.604/19. Destacou que as contas foram apresentadas antes da sentença e a sua
rejeição fere o princípio da economia e da celeridade processual, já que posterga, sem
justificativa, a análise de contas que poderiam ser apreciadas neste mesmo feito. Afirmou
Num. 43787411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32

que, ainda que não se trate de sentença de desaprovação de contas, por analogia, é
cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
afastar a irregularidade, nos termos do artigo 30, §2º-A, da Lei Eleitoral e do artigo 37,
§12, da Lei dos Partidos Políticos. Requereu, ao final, seja reconhecida a nulidade da
respeitável sentença, ante a legalidade da apresentação das presentes contas anuais,
retomando-se a análise dos documentos apresentados.

Recebidos os autos neste Tribunal Regional Eleitoral, determinou-se o
encaminhamento excepcional à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, para análise da
prestação de contas juntada antes da respeitável sentença (ID 43544740).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (ID
43609247), sobre o qual o prestador de contas apresentou contas retificadoras (ID
43678970 e seguintes), as quais foram analisadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias (ID 43770625).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43781810)
opinando pela aprovação das contas, por entende que não há qualquer irregularidade.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da cassação da respeitável sentença

Especificamente sobre a prestação de contas partidária anual, a Lei dos
Partidos Políticos, Lei n. 9.096/95, prevê que deverá ser apresentada até o dia 30 de
junho do ano seguinte:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

No caso de ausência de prestação de contas partidária no prazo legalmente
previsto, a Resolução TSE n. 23.604/2019 dispõe que:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir
do que:

I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:

a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro
Num. 43787411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32

ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no
período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;

b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;

II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o
órgão partidário não prestou contas tempestivamente;

III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;

IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:

a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 6º do art. 6º;

b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;

d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;

e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e

f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.

Como se vê, o prazo inicial para apresentação das contas pelo partido político
omisso é de 3 (três) dias contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral.

Na hipótese de o partido político deixar de cumprir o prazo processual, será
determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e,
persistindo a omissão, o Cartório Eleitoral juntará aos autos os documentos constantes no
Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA.

Em seguida, deverá ser aberta vista ao Ministério Público Eleitoral e ao
prestador de contas para se manifestarem sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, como determina o artigo 30, inciso IV, alínea “e”, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

A Resolução TSE n. 23.604/2019 também é expressa ao determinar que as
contas serão julgadas não prestadas, caso, após as intimações determinadas pelo artigo
30 do mesmo diploma, a omissão permaneça ou as suas justificativas não sejam aceitas:

Num. 43787411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

IV - pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;

Logo, não se admite que o omisso preste as contas quando entender
adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente
estabelecido, ou seja, quando das intimações a que se refere o artigo 30, da Resolução
TSE n. 23.604/2019

No caso dos autos, o recorrente, embora devidamente citado (ID 43426897),
deixou de apresentar as contas relativas ao exercício financeiro de 2020, razão pela qual
foi determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e foram
juntados aos autos os documentos constantes no Sistema de Prestação de Contas Anual
– SPCA (ID 43426898).

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas (ID 43426931 e ID 43426938).

Em seguida, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre as
informações e os documentos juntados ao processo, conforme determina o artigo 30,
inciso IV, alínea “e”, da Resolução TSE n. 23.604/2019, oportunidade em que apresentou
as contas.

Mesmo tendo apresentado as contas neste momento processual, o Juízo de
origem entendeu por julgar as contas não prestadas.

A prestação de contas é processo jurisdicional e por este motivo deve
observar a lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel.
Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

Não há se falar em preclusão, entretanto, no caso em análise, eis que o
recorrente, embora não tenha apresentado as contas quando citado para sanar a
omissão, o fez após instado a se manifestar sobre os documentos juntados aos autos,
como determina o artigo 30, inciso IV, alínea “e”, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Assim sendo, no caso em exame, as contas foram apresentadas no momento
oportuno, eis que o artigo 45 da Resolução TSE n. 23.604/2019 determina o julgamento
das contas como não prestadas apenas quando não forem apresentadas após as
intimações determinadas pelo artigo 30 do mesmo diploma.

Reforça este entendimento a previsão do artigo 30, inciso III, da Resolução
TSE n. 23.604/2019, que determina a imediata suspensão das quotas do Fundo
Partidário, quando as contas não forem apresentadas após a citação para sanar a
omissão.

Num. 43787411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32

Essa previsão legal é evidente medida coercitiva para que os partidos
políticos prestem suas contas, o que indica que a omissão poderá ocorrer nos momentos
processuais posteriores a que se refere o artigo 30 da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Entendo, assim, pela cassação da sentença que julgou as contas como não
prestadas, eis que deixou de apreciar a documentação apresentada pelo recorrente,
quando intimado nos termos do artigo 30, inciso IV, alínea “e”, da Resolução TSE n.
23.604/2019.

Por oportuno, como as contas foram apreciadas pelo setor técnico deste
Tribunal, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, tem-
se que a causa está devidamente instruída e, portanto, em condições de imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.

c) Da análise das contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas do exercício financeiro
de 2020, aplicam-se as disposições processuais da Resolução TSE n. 23.604/2019, nos
termos do artigo 65, §1º:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados. [...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
n. 23.546/2017, como determina o seu artigo 65:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018. [...]

§3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.

§4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

De acordo com o parecer técnico elaborado pela Seção de Contas Eleitorais
e Partidárias (ID 43770625), não foi constatada qualquer irregularidade nas contas anuais
de 2022 apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Marumbi.

Como se vê, após a prestação de contas retificadora, foram preenchidas
todas as exigências estabelecidas na Resolução TSE n. 23.604/2019, como bem apontou
Num. 43787411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32

a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43781810).

Há se concluir, diante da inexistência de qualquer outra falha verificada pela
análise técnica, que as contas devem ser aprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para cassar a sentença e julgar aprovadas as contas do recorrente.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600098-32.2021.6.16.0070 - Marumbi - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO DOS
TRABALHADORES - MARUMBI - PR - MUNICIPAL, ANTONIO LUCIO SARMENTO, EDILENE
MANTOVANELI RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
aprovar as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719401622800000042745222
Número do documento: 23121719401622800000042745222
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:51:32